Tribunal: TJSP
Processo: 1011857-46.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Apelação cível. Revisional de mensalidade de plano de saúde destinado a ex-empregados. Sentença de procedência. Honorários fixados com base na condenação. Recurso interposto pelo patrono do autor. Fixação da verba honorária por equidade, sob pena de configurar remuneração irrisória. Fixação por equidade deve observar os parâmetros estabelecidos no §2o, art. 85, CPC. Peças bem apresentadas. Causa

Ementa:
Apelação cível. Revisional de mensalidade de plano de saúde destinado a ex-empregados. Sentença de procedência. Honorários fixados com base na condenação. Recurso interposto pelo patrono do autor. Fixação da verba honorária por equidade, sob pena de configurar remuneração irrisória. Fixação por equidade deve observar os parâmetros estabelecidos no §2o, art. 85, CPC. Peças bem apresentadas. Causa iniciada em 2.017. Instrução sem produção de provas complexas. A matéria já foi bastante debatida e não envolve grande monta. Verba fixada em R$1.500,00.
Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011857-46.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
EDWILSON
FERREIRA
DE
SOUZA,
é
apelado
MEDICAL
MEDICINA
COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26458
APELAÇÃO CÍVEL no 1011857-46.2017.8.26.0320
APELANTE: EDWILSON FERREIRA DE SOUZA
APELADO: MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ (A): WANDER BENASSI JUNIOR
Apelação cível. Revisional de mensalidade de plano de saúde
destinado
a
ex-empregados.
Sentença
de
procedência.
Honorários fixados com base na condenação. Recurso interposto
pelo patrono do autor. Fixação da verba honorária por equidade,
sob pena de configurar remuneração irrisória. Fixação por
equidade deve observar os parâmetros estabelecidos no §2o, art.
85, CPC. Peças bem apresentadas. Causa iniciada em 2.017.
Instrução sem produção de provas complexas. A matéria já foi
bastante debatida e não envolve grande monta. Verba fixada em
R$1.500,00.
Apelação provida.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de mensalidade de plano de
saúde destinado a ex-empregados.
A demanda foi julgada procedente, para que a ré se
abstenha de utilizar tabela diferenciada na cobrança das faturas emitidas em
nome do autor, devendo ser mantidas as mesmas condições de cobertura e
valores praticados quando na ativa. Sucumbente, a ré foi condenada a arcar com
as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
12% do valor da condenação.
Apela o patrono do autor, alegando que os honorários foram
fixados em patamares irrisórios. Tendo em vista o baixo valor da causa, a verba
deve ser fixada por equidade, com fundamento do art. 85, §8o, CPC.
O recurso foi regularmente processado, com oferecimento
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
Respeitado o entendimento do D. Juízo de Primeiro Grau, o
recurso comporta provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a diferença mensal
no valor das mensalidades é R$70,00, portanto a condenação não atingirá
grande monta. Além disso, o valor da causa também é baixo: R$1.000,00.
Nessas condições, as bases de cálculo ordinárias previstas
no caput do art. 85, CPC resultariam em remuneração irrisória ao patrono do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor. No caso, está configurada situação excepcional, que autoriza fixação por
equidade, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o
Segundo o Código de Processo Civil, o julgador deve
atentar para o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a
natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §§8o e 2o)
No caso, a petições do autor foram bem apresentadas. A
matéria já foi bastante debatida e não envolve grande monta. Não houve
produção de prova complexa, a tramitação correu sem intercorrências. O
processo teve início em outubro de 2.017.
Tendo em vista todas essas peculiaridades, mostra-se
adequada a fixação da verba honorária em favor do patrono do autor em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Referido montante remunera os bons serviços prestados
pelos advogados, é proporcional à importância da causa e se adequa à
complexidade do trabalho desenvolvido.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)